Tribunal: TJDFT
Processo: 0720799-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE A EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO E LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REGISTRO POSTERIOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU CONLUIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o reconhecimento de fraude à execução, nos termos do inciso IV do art. 792 do CPC, necessário se faz a averbação na matrícula do imóvel da existência de ação, mesmo na fase de conhecimento, capaz de reduzir o devedor à insolvência, a fim de assegurar o estado de fato do bem litigioso, salvaguardando-se do direito de eventuais terceiros.

1.1. Ausente registro da pretensão na matrícula do imóvel, a anulação da compra e venda de imóvel demanda comprovação de má-fé do adquirente, tratando-se de circunstância que não se pode presumir.

1.2. Na hipótese não está evidenciada má-fé da adquirente do imóvel, além de ser possível constatar que o contrato de compra e venda foi formalizado por escritura pública e com quitação anterior à constituição de crédito em favor do recorrente.

2. Ainda que a fruição dos direitos reais sobre o imóvel dependa de averbação da escritura à margem do registro imobiliário, como dispõe os arts. 1.227 e 1.245 e do CC, a relação jurídica de compra e venda, que é objeto do pedido anulatório, foi aperfeiçoada e tornada válida e com a assinatura da escritura pública, por força do contido no art. 108 do CC

3. Não se mostra demonstrada nulidade por simulação, disciplinada no art. 169 do CC, pois não comprovada destinação do imóvel para pessoas diversas dos contratantes, a existência de falsidade do objeto contratual, ou que o contratado tenha sido antedatado.

3.1. Não se constata que a demora na averbação a escritura tenha ocorrido em razão de realização de "contrato de gaveta", pois comprovada necessidade de retificação para alterar a destinação do imóvel para rural e especificar as confrontações necessárias à averbação.

4. Não se verifica fraude contra credores, tratada no art. 171, II, do CC, pois não há anterioridade da dívida e não se constata eventus damni e consilium fraudis, pois a prova dos autos demonstra que o devedor não era insolvente quando realizado o negócio jurídico, que não era capaz de lhe conduzir a tal condição, além de não haver prova de conluio entre os recorridos para lesar credores.

4. Recurso de apelação desprovido.